Tribunal: TJSP
Processo: 1002386-35.2021.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – Cartão de Crédito – Reserva de Margem Consignável (RMC) – Alegação de desconhecimento da contratação do empréstimo, na modalidade de cartão de crédito – Réu sustenta ser legítima a contratação - Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor – Vício de consentimento quanto à contratação na modalidade

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – Cartão de Crédito – Reserva de Margem Consignável (RMC) – Alegação de desconhecimento da contratação do empréstimo, na modalidade de cartão de crédito – Réu sustenta ser legítima a contratação - Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor – Vício de consentimento quanto à contratação na modalidade de cartão de crédito – Configuração - Danos morais, contudo, não caracterizados – Litigância de má-fé e advocacia predatória – Não configurados - Sentença reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO